Tribunal: TJES
Processo: 5007048-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007048-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: ELIZABETH DA SILVA ANSELMO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA VASCULAR. EXAURIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. RISCO DE AMPUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA ORDEM DE COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ELIZABETHE DA SILVA ANSELMO, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico vascular de urgência, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela e validade da cláusula de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, à data da decisão agravada, ainda persistia a cláusula de carência apta a justificar a negativa de cobertura; (ii) analisar se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em favor da beneficiária do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. À data da decisão judicial (14/04/2025), o período de carência de 180 dias previsto no contrato celebrado em 04/10/2024 já se encontrava integralmente transcorrido, tornando insubsistente a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.

4. A alegada ausência de urgência não afasta o periculum in mora, pois o quadro clínico descrito é grave e envolve risco de amputação de membro inferior, situação confirmada por laudo médico constante nos autos, o qual recomenda expressamente a realização do procedimento cirúrgico com urgência.

5. O deferimento da tutela de urgência se mostra compatível com o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196) e com a prioridade conferida às pessoas idosas (CF, art. 230; Estatuto do Idoso, art. 3º), diante da necessidade de assegurar acesso imediato ao tratamento médico essencial.

6. A transferência temporária da agravada à rede pública para atendimento paliativo não descaracteriza a urgência da medida nem elide o dever contratual da operadora de saúde, sobretudo após o decurso do prazo de carência.

7. Os argumentos genéricos sobre eventual desequilíbrio atuarial não afastam a obrigação de cobertura de procedimento, quando vencido o período de carência e presentes os pressupostos legais para a tutela de urgência.

8. O julgamento definitivo do mérito do agravo prejudica a utilidade dos embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, impondo o reconhecimento da perda superveniente de objeto quanto a esses embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração julgados prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Vencido o prazo de carência contratual, é indevida a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico por operadora de plano de saúde, ainda que este tenha sido inicialmente solicitado dentro do período de carência.

2. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência quando o quadro clínico revela risco concreto à integridade física e à dignidade da pessoa, mormente idosa, conforme atestado por profissional médico responsável.

3. A discussão sobre atendimento paliativo em rede pública não afasta a obrigação da operadora privada de custear integralmente o tratamento prescrito, após exaurido o período de carência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 230; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 3º; CPC, art. 300; Resolução CONSU nº 13/1998 – ANS.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes nominais citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
ELIZABETHE DA SILVA ANSELMO
, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico vascular de urgência, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 13566078), a agravante sustenta que a tutela de urgência deve ser revogada, por inexistirem os requisitos legais, notadamente o perigo de dano, haja vista a demora da agravada em pleitear a medida e o fato de ter sido transferida ao SUS, onde recebeu atendimento paliativo. Defende, ainda, a validade da cláusula de carência, sustentando que o deferimento judicial compromete o equilíbrio econômico do sistema de saúde suplementar.

O pedido de efeito suspensivo do Agravo de Instrumento foi indeferido por decisão liminar desta Relatora. Em face da referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração pela Agravante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por
ELIZABETHE DA SILVA ANSELMO
, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse e custeasse procedimento cirúrgico vascular de urgência, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais (ID 13566078), a agravante sustenta que a tutela de urgência deve ser revogada, por inexistirem os requisitos legais, notadamente o perigo de dano, haja vista a demora da agravada em pleitear a medida e o fato de ter sido transferida ao SUS, onde recebeu atendimento paliativo. Defende, ainda, a validade da cláusula de carência, sustentando que o deferimento judicial compromete o equilíbrio econômico do sistema de saúde suplementar.

O pedido de efeito suspensivo do Agravo de Instrumento foi indeferido por decisão liminar desta Relatora. Em face da referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração pela Agravante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais proposta por
ELIZABETH DA SILVA ANSELMO
em face de
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA.,
com o objetivo de compelir a ré a autorizar procedimento cirúrgico de urgência, além de pleitear reparação por danos morais em razão da negativa de cobertura contratual.

Em síntese, a autora/agravada narrou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela agravante, encontrando-se internada desde 14/01/2025, necessitando de cirurgia de caráter urgente para evitar a amputação do membro inferior direito. Relatou que o procedimento foi negado sob o fundamento de que estaria em curso o período de carência contratual.

Em contestação, a ré impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora, sustentando que esta é empresária individual, com plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 337, XIII, do CPC, e requerendo sua intimação para o recolhimento das custas sob pena de extinção do processo.

No mérito, alega que a negativa de cobertura se deu em razão do descumprimento do prazo de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias para internação hospitalar, previsto expressamente no contrato celebrado entre as partes, conforme cláusula contratual e aditivo firmado em 04/10/2024, sendo que a internação ocorreu em 14/01/2025, antes do decurso desse período. Sustenta que, em observância à Resolução CONSU nº 13 da ANS, autorizou a cobertura das primeiras 12 (doze) horas do atendimento de urgência, tendo providenciado, após esse prazo, o encaminhamento da autora à rede pública, mediante transferência ao Hospital Estadual de Vitória, o que teria sido formalmente aceito pela paciente.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, tanto pela urgência do quadro clínico quanto pela constatação de que, à data da decisão (14/04/2025), o período de carência contratual de 180 dias já se encontrava exaurido, não havendo motivo para negar a cobertura pleiteada.

Pois bem.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A despeito das alegações da agravante quanto à ausência de urgência e ao atendimento prestado pelo SUS, é fato incontroverso que, à data da decisão agravada (14/04/2025)
já havia decorrido o prazo integral de carência contratual de 180 dias
, conforme previsto no contrato firmado em 04/10/2024. Assim,
a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico deixou de ter amparo contratual ou legal, sendo insubsistente no momento da decisão judicial
.

Trata-se, portanto, de fundamento autônomo e suficiente para a concessão da tutela deferida, sendo irrelevante, para fins de suspensão, a discussão sobre a urgência do procedimento ou atendimento prestado anteriormente.

Acrescente-se, ainda, que a tese de inexistência de
periculum in mora
também não se sustenta. O risco apontado na decisão de origem não se limita ao tempo decorrido até a análise judicial, mas
à gravidade do quadro clínico noticiado nos autos
(risco de amputação do membro inferior direito).
O atraso na prestação jurisdicional não retira, por si só, o caráter urgente da demanda
, especialmente tratando-se de direito à saúde.

Ressalte-se, por oportuno, que o
laudo médico
juntado aos autos (ID 61372957 da origem) corrobora integralmente a situação de urgência alegada, ao indicar expressamente a necessidade de procedimento cirúrgico vascular em razão de risco iminente de amputação de membro inferior. Tal elemento técnico, oriundo do profissional responsável pelo acompanhamento clínico da autora, confirma a pertinência da medida judicial deferida e reforça os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Em outras palavras, a decisão agravada encontra-se
em plena consonância com a evidência técnica produzida
, a qual respalda a gravidade da situação clínica e a necessidade imediata de intervenção cirúrgica, corroborando não apenas o
periculum in mora
, como também a probabilidade do direito, reafirmando a legitimidade da ordem judicial de cobertura.

Vale lembrar que a proteção à saúde é direito fundamental previsto no art. 6º e art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado e das entidades privadas que integram o sistema suplementar garantir condições para o seu pleno exercício. Ademais, tratando-se a agravada de pessoa idosa, também incide o art. 230 da Carta Magna e o art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que impõem prioridade absoluta à efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa.

Ademais, não há comprovação inequívoca de que o procedimento indicado tenha sido efetivamente realizado, tampouco de que os efeitos deletérios da demora tenham sido afastados pela intervenção paliativa realizada na rede pública. Assim, o perigo de dano à integridade física e à dignidade da agravada permanece presente.

Por fim, os argumentos quanto ao risco sistêmico de desequilíbrio atuarial e à sustentabilidade das operadoras de planos de saúde são genéricos e desprovidos de demonstração concreta de impacto no caso específico. Não se nega a relevância macroeconômica das regras de carência, mas não se pode ignorar que,
uma vez esgotado o prazo contratual
, a operadora se encontra
legalmente obrigada a prestar cobertura integral
.

Por fim, considerando que a matéria de fundo posta no Agravo de Instrumento (necessidade de reforma da tutela de urgência) está madura para julgamento de mérito, e que o exame dos Embargos de Declaração (ID 14080396) opostos contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo não teria utilidade prática para o desfecho do recurso principal, é de rigor que se reconheça a perda superveniente de seu objeto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
os Embargos de Declaração de ID 14080396, pela perda de objeto diante do julgamento do recurso principal, e
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão que deferiu a antecipação de tutela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar